Tribunal: TJDFT
Processo: 0729131-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729131-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JÉSSICA WRIGHT DE AGUIAR RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. I - O agravo interno é manifestamente inadmissível porquanto lhe falta impugnação especificada, art. 1.021, §1o, do CPC. II - A votação pela manifesta inadmissibilidade foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno não conhecido. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a concessão de gratuidade de justiça, em razão de sua hipossuficiência econômica. Aduz, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de laudo pericial contábil. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121 (ID 59060954). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 59947973). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser conhecido no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido que a turma julgadora concluiu que: “11. Do cotejo entre os fundamentos expostos na decisão acima transcrita e as razões deduzidas no agravo interno, constata-se que essas não impugnam o pronunciamento judicial. 13. Observada a regra legal, é evidente que o agravo interno é manifestamente inadmissível, pois a agravante-autora não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada que não conheceu da sua apelação” (ID 58416995). A recorrente, por sua vez, requer a concessão de gratuidade de justiça, em razão de sua hipossuficiência econômica, e aduz ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de laudo pericial contábil (ID 59060954). Portanto, dissociadas as razões recursais dos fundamentos do acórdão que não conheceu do agravo interno por ser manifestamente inadmissível, porque lhe falta impugnação especificada. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “são deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.750/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121 (ID 59060954). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020